Tribunal: STF
Processo: Rcl 49110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 0011640-74.2016.5.03.0181, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    No caso em análise, foi proferida decisão pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho nos autos de nº 0011640-74.2016.5.03.0181, que declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista.
    Ocorre que, ao impor à Reclamante CEMIG a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0011640-74.2016.5.03.0181, o Tribunal também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ocorrido em 24/11/2010, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
    Na mesma linha, o entendimento do Tribunal Regional, igualmente, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    (...)
    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.
    Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo TST, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST.
    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado.
    (...)
    Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista.
    (...)
    Infelizmente, em se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL.
    Foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado, desafiando a interposição de Agravo de Instrumento. Remetidos os autos ao TST, os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, deram provimento ao agravo de instrumento para, convertendo-o em recurso de revista, determinar a reautuação do processo e conheceram do recurso de revista, quanto ao tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA”, por violação do artigo 818 da CLT, e, no mérito, deram-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária atribuída à segunda Reclamada, julgando, quanto a ela, improcedentes os pedidos iniciais.
    Desta decisão, o Sindicato apresentou Embargos, que foram admitidos e admitidos pelos Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
    (...)
    Após, o TST decidiu por sobrestar o feito pelo tema 246. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo.
    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.
    Neste contexto, resta claro que nojulgamento realizado pelo TST, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST.
    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 
    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011640-74.2016.5.03.0181 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; (fls. 12/13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos à Ministra Presidente  (19/8/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à Sociedade de Economia Mista, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 13/14): 
    Incontroverso que os empregados representados pelo Sindicato-autor foram contratados pela 1ª reclamada (Terceiriza Serviços LTDA) para executar atividades em prol da CEMIG.
    Impende asseverar que a sentença estabeleceu a responsabilidade subsidiária da recorrente por aplicação do disposto na Súmula 331 do Col. TST, o que passo a examinar. Percebe-se, de plano, que as arguições de violação a dispositivos legais e constitucionais se fundamentam em igual premissa, qual seja, a de que a Súmula n. 331, IV e V, do STF, contrariaria o disposto no art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, que, por sua vez, foi declarado constitucional na ADC 16 do STF.
    Assim, cinge-se a questão à análise da alegada violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, uma vez que todas as demais ofensas alegadas seriam reflexas. 
    No entanto, o enunciado da Súmula 331 do TST é perfeitamente compatível tanto com a Lei n. 8.666/93 quanto com o conteúdo da decisão proferida na ADC n. 16 do STF.
    A responsabilidade subsidiária da CEMIG, in casu, deve ser reconhecida por aplicação do disposto no inciso V da Súmula 331 do TST, que determina a responsabilidade da Administração Pública quando evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, principalmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
    Nesse contexto, embora o § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 estabeleça que a inadimplência do contratado, com referência às dívidas trabalhistas e de outra natureza, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, a jurisprudência dominante não tem conferido guarida à tese de não responsabilização do ente público, em face dos resultados trabalhistas pelos serviços prestados.
    E isso porque, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da CR/88, "as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa".
    Com efeito, a circunstância de a contratação da empresa prestadora de serviços ter obedecido a procedimento licitatório não impede, por si só, a configuração da responsabilidade subsidiária da tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados pelos empregados, de maneira que não pode esta se beneficiar de tais serviços e escusar-se do ônus daí advindo.
    Ademais, o STF, no julgamento da ADC 16, que reconheceu a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, não isentou a Administração Pública de qualquer responsabilidade tampouco impediu a aplicação do entendimento consagrado na Súmula 331 do TST. Ao revés, restou claro a possibilidade de responsabilização da Administração Pública, com base na Súmula 331 do TST, desde que demonstrada nos autos a existência de culpa do ente público na fiscalização da regularidade da empresa prestadora de serviço.
    Apenas condicionou tal responsabilização a um exame mais acurado do caso concreto, por parte do órgão jurisdicional, da culpa in eligendo e/ou in vigilando do tomador de serviços. Em razão de tal julgamento é que o C. TST alterou a redação da Súmula 331, modificando a redação do inciso IV e acrescentando os itens V e VI, sendo despicienda a transcrição.
    Não se olvida que a apuração da efetiva ocorrência dos atos de negligência faz-se a partir da análise do caso concreto, de acordo com os elementos probatórios, impondo-se à Administração Pública a demonstração do regular cumprimento das obrigações legais, porque se trata de fato impeditivo do direito dos trabalhadores (art. 373, inciso II, do CPC), bem como porque não se pode atribuir ao reclamante o ônus de provar fato negativo, mormente para colacionar documentos aos quais não tem acesso dentro da normalidade, o que seria contrário ao princípio da aptidão para a prova. 
    Assim, competia à CEMIG verificar e exigir a regularidade da situação dos empregados contratados, no que tange a todos os direitos trabalhistas que lhes são assegurados, não havendo documentação nos autos que comprove que a recorrente tenha assim procedido, até porque foi constatada a ausência de pagamento de direitos trabalhistas.
    Logo, a CEMIG não logrou êxito na tentativa de afastar a omissão culposa.
    Frisa-se que a fiscalização do cumprimento do contrato de trabalho não é prerrogativa, mas obrigação da parte contratante, de tal modo que ao tomador dos serviços, além da responsabilidade na escolha da empresa prestadora dos serviços, cabe zelar pelos trabalhadores que lhe prestam efetivos serviços, com fulcro no art. 186 do Código Civil.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0011640-74.2016.5.03.0181).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente